Tribunal: TJDFT
Processo: 0730168-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0730168-37.2021.8.07.0001 APELANTE: BARBARA KULAIF ABOUD APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Corrija-se a autuação, a fim de incluir a ré MÁRCIA REGINA KULAIF como apelante. 2. Intimem-se os advogados de MÁRCIA REGINA KULAIF para apresentarem as razões recursais, tendo em vista que requerida a apresentação destas nos termos do artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal, conforme apelo de ID 76746555. 3. Após, dê-se vista para a Promotoria de Justiça para apresentar contrarrazões. 4. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 30 de setembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.